Tribunal: STF
Processo: Rcl 80711
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA e EDMAURO OLIVEIRA DA SILVA, em face da decisão proferida pelo Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Porto Velho/RO, nos autos do Processo nº 7063182-43.2023.8.22.0001, apontando descumprimento do verbete vinculante nº 14.



    Os reclamantes sustentam que a decisão judicial contestada, ao determinar o prosseguimento do processo para alegações finais sem assegurar o acesso integral às provas digitais que fundamentam a acusação, contraria esse entendimento, pois a falta de acesso amplo aos elementos probatórios impede o pleno exercício do direito de defesa.



    Relatam que, apesar de múltiplos pedidos e diligências, não lhes foi concedido acesso integral às provas digitais que sustentam a acusação.



    Articulam com o fato de que peritos contratados pela defesa, ao analisarem o material parcialmente disponibilizado, teriam identificado "graves anomalias", como a inserção do caractere "Q" em extratos bancários e a ausência de hash criptográfico, comprometendo a verificação de integridade dos arquivos. 



     Anotam a "teratologia da decisão reclamada" ao desconsiderar evidências técnicas de irregularidades na cadeia de custódia das provas digitais, documentadas por dois peritos independentes, o que impede a realização de uma contraprova pericial adequada e levanta "indícios de manipulação das provas", forçando-os a produzir uma "verdadeira prova diabólica: exigindo que demonstrem falhas em provas às quais não têm acesso completo". 



    Requerem, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos da decisão judicial contestada e, por consequência, a interrupção da ação penal originária até o julgamento final da reclamação, pleiteando também que o juízo de origem seja compelido a lhes garantir acesso integral às provas digitais. 



    No mérito, solicitam a anulação da decisão judicial reclamada, que seja determinado ao juízo de origem o asseguramento do acesso completo às provas digitais e que, após tal disponibilização, seja reaberto o prazo para a defesa realizar perícia técnica e se manifestar sobre as evidências, antes do prosseguimento para alegações finais. 



    Em 11/6/2025, indeferi o pedido liminar, determinei a emenda à inicial e solicitei informações à autoridade reclamada, diligências devidamente cumpridas (docs. 24, 28 e 46).



    Por meio da Petição/STF nº 98111/2025 (edoc. 43), o Ministério Público do Estado de Rondônia suscita óbice ao seguimento desta reclamação, afirmando que 



    “a discussão acerca da amplitude do acesso às provas digitais e a higidez dos elementos probatórios são matérias de fundo que, neste momento processual, ainda não foram objeto de decisão de mérito pelo Juízo de primeiro grau, tampouco foram submetidas ou esgotadas as vias recursais ordinárias.”



    Em manifestação lançada na Petição nº 101649/2025 (edoc. 47), a defesa dos reclamantes refuta os argumentos trazidos pelo Ministério Público estadual e reitera o pedido de concessão de liminar.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”



    O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis: 



    Súmula Vinculante 14 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    O reclamante alega não ter sido viabilizado o acesso integral ao elemento de prova que serviram de base para a ação penal, impossibilitando a realização de contraprova ante indícios de manipulação do material colhido.



    Todavia, colhe-se das informações prestadas pela autoridade reclamada o seguinte (e-doc 46) :



    “Referente ao acesso das provas pela defesa, faço constar que este juízo oportunizou o acesso de forma integral, desde o momento da deflagração da Operação Fraus, com habilitação dos advogados constituídos pelos reclamantes nos autos das medidas cautelares, isto é, os acusados puderam acompanhar os elementos probatórios produzidos na fase inquisitorial e judicial. 



    Ademais, em decisão proferida este ano (Id. 119046313), o juízo intimou "o Ministério Público para, no prazo de 5 dias, proceder com a reativação dos links em que os dados estão armazenados em nuvem e informe nos autos (Id. 111824913)".



     A referida determinação judicial foi atendida pelo Parquet, com a disponibilização de laudos, relatórios e dados brutos produzidos com a deflagração da Operação Fraus (Id. 119603391)”.



    Consoante o exposto, a autoridade reclamada informa ter franqueado acesso integral a todos os elementos de prova produzidos na fase do inquérito e na fase judicial. Destaca que determinou ao Ministério Público a reativação dos links de acesso aos dados armazenado em nuvem, tendo o “Parquet” disponibilizado laudos, relatórios e dados brutos produzidos com a deflagração da Operação Fraus.



    Logo, o quadro documental permite concluir que, ao contrário do alegado, não há violação à Súmula Vinculante nº 14, mormente porque demonstrado que a defesa teve acesso integral às provas produzidas.



    Em face disso, verifica-se ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado (SV 14). E a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. 



    Em caso análogo a dos autos, colaciono:   



    “Agravo regimental em reclamação. Violação da Súmula Vinculante nº 14. Ausência de aderência estrita verificada. Suposta violação da Súmula nº 708. Ausência de efeito vinculante. Reclamação inviável. Reiteração dos argumentos da petição inicial. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A parte agravante limitou-se a reiterar os argumentos expostos na inicial da presente reclamatória, não apresentando elementos novos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada. 2. Ausência de correspondência entre o objeto do inconformismo e a Súmula Vinculante nº 14, mormente porque o reclamante não foi impedido de acessar as provas já documentadas nos autos, limitando-se a controvérsia a envolver suposta erronia na regularização da representação dos advogados do reclamante para a sessão de julgamento da apelação no TJRJ. 3. “A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de súmula sem efeito vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação” (Rcl nº 6.563-AgR,Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 4/5/18)”. 4. Agravo regimental não provido. (Rcl 49770 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 27/09/2022, grifamos) 



    Ainda no mesmo sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros.



    De fato, a temática proposta pela reclamante consiste em mais uma tentativa de análise da pertinência da forma utilizada para a coleta de provas e instrumento para dilação de prazo processual, impossível na via da reclamatória.



    No sentido do caráter estrito da competência do STF no conhecimento das reclamações e na inadmissibilidade do uso desse instituto como sucedâneo recursal ou para o reexame do mérito da demanda originária, vide precedentes:  



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 16/10/09).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. A RECLAMAÇÃO NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. RECURSO IMPROVIDO. I - A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito. II - Não impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Fundamentação recursal deficiente (Súmula 287). III - Reclamação improcedente. IV - Agravo regimental improvido” (Rcl nº 5.684/PE-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/8/08).  



    Ante o exposto, manifesta a improcedência da pretensão, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente